Tribunal: TCU
Processo: 027.918/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma referentes a dez militares do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo consolidado acerca de dez atos de reforma de militares do Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e 19 da Instrução Normativa 78/2018, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma de Antônio Carlos Garrido Feijó, Cláudio Barboza Bernardes, João Lopes Rodrigues Alves, Milton José Flores, Natalino Savegnago, Selbi Scheinpflug e Wilson Tavares Gonçalves; 9.2. considerar legal o ato de alteração de reforma de Sérgio Ari Merch dos Santos; 9.3. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de João Romalino Nunes da Silva e Antônio José Lopes Guimarães Filho, negando-lhes registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados dos atos considerados ilegais, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército, em relação aos interessados indicados no subitem 9.3 acima, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os interessados tiveram ciência desta deliberação.